Tribunal: CARF
Processo: 11610.004140/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.004140/2010-75
ACÓRDÃO
3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
PIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Pagamentos realizados entre 1995 e 1999. Protocolo administrativo em
07/06/2010. Prazo prescricional quinquenal (art. 168, i, ctn c/c lc
118/2005). Termo inicial na data do pagamento. Resolução do senado
federal e declaração de inconstitucionalidade. Irrelevância para a
contagem do prazo. Prescrição reconhecida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Controvérsia estritamente de direito. Desnecessidade de produção de
prova adicional. Indeferimento mantido.
ÔNUS DA PROVA DO INDÉBITO.
Ausência de demonstração, pelo contribuinte, dos valores efetivamente
indevidos e do critério de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose PintoRibeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1. Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório do acordão 11-49.704, da 2a Turma da DRJ/REC, de 31 de março de
2015, complementando-o ao final com o necessário.

1.
Trata-se de Pedido de Restituição, apresentado em Formulário (“papel”),
protocolizado em 07/06/2010 (fls. 001e 002), no valor de R$ 15.534.828,72,
decorrente de supostos pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição para o
PIS realizados de 30/11/95 a 15/03/99, listados às fls. 039.
1.1.
No Quadro 3 do Formulário (“Motivo do Pedido”), a interessada coloca o
seguinte: “PIS/PASEP – valores recolhidos indevidamente, em virtude de
interpretação e aplicação de critérios de fato e/ou de direito (jurídicos),
considerando o art. 15 da MP n° 1.212/95 e suas reedições e art. 18 da Lei Federal
n° 9.715/98 que foram declarados inconstitucionais em controle difuso da
constitucionalidade, pela Egrégia Suprema Corte, através RE. no 232.896-3/PA ...,
tendo mais recentemente sido suspensa sua execução pela Resolução do Senado
Federal no 10/2005 ...”.
1.2.
Anexa ao pedido um arrazoado (fls. 022 a 038) procurando justificar sua
pretensão, no qual historia toda a evolução da tributação da Contribuição para o
PIS, passando pela declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos
2.445 e 2.449/88, o que levou a edição da Medida Provisória no 1.212/95,
publicada em 29/11/95, que assim dispunha, em seu art. 15:
Art. 15. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de
1995.
1.2.1. Aquela medida provisória sofreu diversas reedições, até a
conversão na Lei no 9.715/98, publicada em 26/11/98, que, em seu art. 18,
dizia o seguinte:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
3
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
1.2.2. Considerando a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da
Constituição Federal, o qual determina que as contribuições para a seguridade
social de que trata aquele artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa
dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, o
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 15 da MP no
1.212/95, bem como a parte final do art. 18 da Lei no 9.715/98, no julgamento do
RE no 232.896-3/PA (inteiro teor às fls. 073 a 088), cujo Acórdão foi assim
ementado (grifei):
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
PIS-PASEP. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA:
REEDIÇÃO.
I.
- Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6o: contagem do
prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de
noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória.
II.
- Inconstitucionalidade da disposição inscrita no art. 15 da Med. Prov.
1.212, de 28.11.95 – "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
outubro de 1995" e de igual disposição inscrita nas medidas provisórias
reeditadas e na Lei 9.715, de 25.11.98, artigo 18.
III.
- Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada
pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória,
dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
IV.
- Precedentes do S.T.F. ...
...................
(RE no 232.896-3/PA, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01/01/99)
1.2.3. Com base nesta decisão, o Senado Federal suspendeu a execução dos
referidos dispositivos legais, via Resolução no 10/2005, publicada em 08 de junho
daquele ano:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida
Provisória Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 – "aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" – e de igual disposição
constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715,
de 25 de novembro de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3–
Pará.

1.2.4. Em apertada síntese, defende o contribuinte que a anterioridade
nonagesimal não teria que ter sido observada apenas na primeira edição da
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
4
medida provisória em comento, mas se “estenderia” pelas demais e pela lei em
que finalmente se converteram, ou seja, as novas disposições só poderiam
produzir efeitos a partir de março de 1999, fundamento basilar da sua pretensão,
justificando ainda que fez o pedido dentro do prazo (que chama de prescricional),
pois o lustro fatal teria sua contagem iniciada a partir da publicação da Resolução
do Senado Federal que extirpou as normas inválidas do ordenamento jurídico.

2.
O Pedido de Restituição foi indeferido, via Despacho Decisório exarado pela
DERAT/São Paulo (fls. 041 a 046), assim ementado:
INCONSTITUCIONALIDADE. Na Resolução do Senado Federal n° 10/2005,
suspende-se a execução somente da parte final do art. 18 da Lei n°
9.715/98, restringindo-se a medida ao período de 1o de outubro de 1995 a
29 de fevereiro de 1996, no qual o PIS deveria ser apurado na forma
prevista na Lei n° 07/70 e suas alterações posteriores.
DECADÊNCIA: Descabe a restituição dos valores recolhidos a título de PIS
relativos a pagamentos anteriores a 07/06/2005, tendo em vista que,
considerando a data de protocolização do pedido, 07/06/2010, o direito
respectivo foi alcançado pela decadência, que se deu pelo transcurso do
prazo de cinco anos da extinção do crédito tributário, pelo pagamento.
3.
A interessada foi cientificada do decisum por via postal, em 26/08/2010 (fs.
048) e, irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade, em 24/09/2010
(fls. 049 a 059) – considerada tempestiva pela DERAT/São Paulo, conforme
Despacho às fls. 068 –, na qual repisa os mesmos argumentos que embasaram o
seu Pedido de Restituição, dando mais ênfase à defesa da contagem do prazo
para pedir a restituição somente a partir da publicação da Resolução do Senado
Federal, estribado no art. 1o do Decreto no 20.910/32 (que trata do prazo
prescricional das dívidas passivas da União) e em jurisprudência dos antigos
Conselhos de Contribuintes.
Ao final de sua peça contestatória, pede, literalmente, o seguinte:
“Diante de todo o exposto, requer seja a presente Manifestação de
Inconformidade julgada e acolhida na sua totalidade, para que seja reconhecido o
direito ao crédito pleiteado e deferida sua restituição.
Sem prejuízo, entende a Requerente que trouxe aos autos a documentação
necessária e suficiente para a elucidação de suas razões e a conseqüente
demonstração do crédito. Contudo, caso este órgão julgador entenda necessário,
poderá, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, determinar a
realização de diligências que considerar relevantes à adequada verificação da
prova, colocando-se a Requerente desde já à disposição para o fornecimento das
informações que lhe forem solicitadas.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
5
Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações referentes aos
presentes autos sejam feitas e remetidas em nome da Requerente”.
É o que importa relatar.

2. Em acordão 11-49.704, da 2a Turma da DRJ/REC, de 31 de março de 2015, por
unanimidade julgou procedente em parte apenas para afastar a multa 150% à luz da Sumula CARF
17, restando assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1994 a 28/02/1999
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESSUPOSTOS.
O direito à restituição decorre do pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido (art. 165, I, do
CTN), do qual se origina a obrigação tributária, inalterável até a extinção do
crédito tributário dela decorrente (art. 113, § 1o, 139 e 140, do CTN). Se os
recolhimentos se deram atendendo aos ditames da legislação válida, vigente e
eficaz à época dos fatos geradores, não há que se falar em indébito.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO.
Tendo sido o Pedido de Restituição protocolizado mais de 10 (dez) anos após a
extinção do crédito tributário pelo pagamento, vencido está o prazo para pleitear
a repetição do indébito, seja pela ótica do art 3o da Lei Complementar no
118/2005 (cinco anos do pagamento), seja pela tese dos “cinco mais cinco” - hoje
pacífica também para pedidos administrativos protocolizados antes da vigência da
referida norma complementar, por força do Parecer PGFN/CRJ/No 1.247/2014.
EXISTÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO SENADO SUSPENDENDO A APLICAÇÃO DA
NORMA. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL PARA PEDIR A RESTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante, para efeito da contagem do prazo prescricional para pedir a
restituição do valor pago indevidamente ou a maior, se a cobrança do tributo foi
declarada inconstitucional em controle concentrado ou em controle difuso, com
ou sem edição de Resolução pelo Senado Federal, tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos
ao lançamento de ofício, prevalecendo a adoção da regra geral dos "cinco mais
cinco", para pedidos protocolizados antes da vigência da LC no 118/2005, e de
cinco anos do pagamento, para os apresentados posteriormente. (Precedentes
dos Tribunais Superiores, um dos quais submetido ao rito dos Recursos
Repetitivos)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1994 a 28/02/1999
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MEDIDA PROVISÓRIA PRIMEIRA EDIÇÃO.
O prazo de noventa dias, estabelecido pelo § 6o do art. 195 da Constituição
Federal para a produção de efeitos de alteração na cobrança das contribuições
sociais, conta-se a partir da veiculação da primeira medida provisória que a
introduz. Assim, a inconstitucionalidade da expressão “aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”, contida no art. 15, da
Medida Provisória no 1.212/95, publicada em 29/11/95 (e reedições, culminando
com a conversão na Lei no 9.715/98 - na qual o mandamento extirpado do
ordenamento jurídico também chegou a figurar, no art. 18, in fine), somente
prejudica a cobrança da Contribuição para o PIS, com fundamento nos referidos
dispositivos legais, relativa aos meses de outubro de 1995 a fevereiro de 1996,
não tendo qualquer reflexo sobre os fatos geradores ocorridos a partir de março
de 1996. (Inteligência da decisão no RE no 232.896-3/PA e da Resolução do
Senado no 10/2005)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1994 a 28/02/1999
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências, quando entendêlas
necessárias, indeferindo, fundamentadamente, as que considerar prescindíveis
(art. 18 e 28, in fine, do Decreto no 70.235/72). Tendo sido a lide passível de ser
dirimida unicamente por questões de direito, descabe análise de matéria de fato.
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, conforme art. 36 da Lei
9.784/99 - que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao PAF, conforme
art. 69 da mesma lei.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido ao Fisco, para fins cadastrais (Sistema CNPJ), ou
o endereço eletrônico a ele atribuído pela Administração Tributária, desde que
autorizado pelo contribuinte. (art. 23, § 4o, I e II, do Decreto no 70.235/72).

3. Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisam os mesmos argumentos e teses
trazidos em sede de impugnação.
4. É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
7
VOTO

I. DO CONHECIMENTO

5. De antemão, observo que o presente recurso voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos.

II. MÉRITO

6. Em linhas gerais, a controversa referente ao termo a quo do prazo decedencaia
para pedido de restituição quando há declaração de inconstitucionalidade de norma.
7. No caso destes autos a contribuinte efetuou recolhimentos de PIS, tributo sujeito a
lançamento por homologação, no período de 30/11/1995 a 15/03/1999. Em 07/06/2010
apresentou pedido administrativo de restituição, alegando pagamento indevido ou a maior.
8. A DRJ indeferiu o pedido por entender prescrita a pretensão, à vista do lapso
superior a dez anos entre os fatos e o pleito.
9. No recurso, a contribuinte busca afastar a prescrição, sustentando, em síntese, que
o termo inicial do prazo não seria a data dos pagamentos, mas a publicação de Resolução do
Senado Federal que suspendeu a execução de norma declarada inconstitucional pelo STF.
10.
O direito de restituição é regulado pelo artigo 165 do CTN, e o prazo para
seu exercício, pelo artigo 168, inciso I, segundo o qual o direito extingue-se em cinco anos
contados da extinção do crédito tributário.
11.
Para tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o PIS, a
sistemática aplicável é a seguinte:
a) antes da LC no 118/2005, prevaleceu, na jurisprudência, o entendimento de prazo
total de dez anos (tese dos cinco mais cinco);
b) com a LC no 118/2005, passou-se a fixar, em regra, o prazo de cinco anos contados
da data do pagamento;
c) o STF, ao julgar o RE 566.621/RS, afastou a retroatividade da LC no 118/2005, mas
reconheceu sua aplicação para ações e pleitos posteriores à sua vigência.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
8
12.
No âmbito administrativo, o CARF consolidou essa transição por meio da
Súmula no 91, que dispõe:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

13.
Assim, a própria súmula delimita que o prazo decenal, contado do fato
gerador, apenas para pedidos administrativos apresentados antes de 09/06/2005, e, portanto,
para pedidos posteriores a essa data, aplica-se, o prazo quinquenal previsto no artigo 168, I, do
CTN, tal como interpretado à luz da LC no 118/2005.
14.
No caso dos autos, o pedido de restituição foi apresentado em 07/06/2010.
Logo, a Súmula CARF no 91 não se aplica diretamente, por faltar o requisito temporal expresso no
enunciado.
15.
DRJ entendeu que a anterioridade nonagesimal conta da primeira edição da
MP 1.212/1995 e que a inconstitucionalidade da expressão “aplicando-se aos fatos geradores a
partir de 1o/10/1995” somente alcança os fatos geradores de outubro/1995 a fevereiro/1996, sem
efeitos a partir de março/1996.
16.
Quanto ao prazo para repetição do indébito, fixou que pedidos protocolados
após a LC 118/2005 se submetem ao quinquênio contado de cada pagamento, sendo irrelevante,
para a contagem, a Resolução do Senado que suspendeu a norma e indeferiu a realização de
diligência por prescindível, por se tratar de controvérsia estritamente de direito; assentou que
cabia ao contribuinte demonstrar, com base na escrituração, os valores efetivamente indevidos e
a metodologia de cálculo, ônus não cumprido.
17.
Nesse sentido entendo que a decisão da unidade julgadora não merece
retoque de modo que nos termos do art. 114, §12o, adoto as mesmas razões de decidir que abaixo
transcrevo:

4.
É mais que pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que a contagem do
prazo nonagesimal estabelecido no § 6o do art. 195 da Constituição Federal se dá
a partir da primeira edição da medida provisória que trouxe a alteração na forma
de apuração da contribuição (isto, inclusive, está expressamente consignado ao
final do Item I da Ementa do Acórdão no RE no 232.896-PA, já transcrita).
4.1.
Assim, só estariam albergados pela declaração de inconstitucionalidade os
eventuais indébitos relativos à contribuição apurada nos meses de outubro de
1995 a fevereiro de 1996.
4.1.1. Transcrevo parcialmente outra Ementa de Acórdão do STF (inteiro teor às
fls. 089 a 098) que não poderia ser mais clara a respeito (grifei):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE MITIGADA (ART. 195, § 6o, CF). INOCORRÊNCIA.
1.
Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do
relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental ...
2.
É constitucional a cobrança do PIS por meio MP 1.212/95 e suas reedições
(posteriormente convertida na Lei no 9.718/98), conforme entendimento
assinalado pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da ADI 1.417,
Plenário, da Relatoria do Min. Octavio Gallotti, DJ de 23.03.01. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AI 749.301-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Dje de 21.06.2011, e RE 564.787-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe de
15.03.2011. AI 749.301-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
21.06.2011.
3.
In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. MP 1.212/95 E
REEDIÇÕES. PRAZO NONAGESIMAL. VIGÊNCIA DA LC 07/70 ATÉ FEVEREIRO/96. 1.
Tratando-se o PIS de tributo sujeito a lançamento por homologação, a prescrição
da ação de restituição somente ocorre decorridos cinco anos, a partir do fato
gerador, acrescidos de mais cinco anos, contados da homologação tácita. 2. A
contribuição social para o PIS foi expressamente recepcionada pelo artigo 239 da
Constituição Federal de 1988, permanecendo, ipso facto, em vigor a Lei
Complementar n. 07/70, com modificação apenas do destino da correspondente
receita. 3. Os decretos-leis ns. 2.445 e 2449, de 1988, que alteraram a sistemática
da contribuição para o PIS, base de cálculo e a alíquota, foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 148.754-
2/RJ, de 24/06/1993, por impossibilidade de utilização desses instrumentos
normativos, face à reserva qualificada das matérias (art. 55 da CF). A Resolução n.
49 do Senado Federal, publicada em 10 de outubro de 1995, suspendeu a
execução dos referidos decretos-leis. 4. Afastados os referidos decretos-leis, a
contribuição para o PIS passou a ser disciplinada pela LC n. 07/70, com as
alterações introduzidas pela LC n. 17/73, até a edição da Medida Provisória n.
1.212/95. 5. A Medida Provisória 1.212, publicada em 29/11/95, passou a ter
eficácia somente em 27/02/96, consoante o princípio da anterioridade
nonagesimal. Por conseguinte, apenas no período de outubro de 1995 a fevereiro
de 1996 encontrava-se em vigência a LC 07/70. Precedente desta Corte. 6.
Considerando que o pedido das impetrantes refere-se ao reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período de
março/96 a janeiro/99, correta a sentença que denegou a segurança. 7. Apelação
improvida.”
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
10
4. Agravo regimental Desprovido.
(AI no 840.906 ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/04/2012)
4.1.2. Vejamos o que diz a Ementa do Acórdão do STF (inteiro teor às fls. 099 a
125) na Ação Direta de Inconstitucionalidade citada (grifei):
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP.
Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do
preenchimento dos requisitos de urgência e relevância.
Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a
ela não se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4o, da
mesma Carta.
Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social
(CF, art. 165, § 5o, III) a atribuição, à Secretaria da Receita Federal de
administração e fiscalização da contribuição em causa.
Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da
contribuição pela parte final do art. 18 da Lei no 8.715-98(*).
(ADI no 1.417-0/DF, Rel. Min Octavio Gallotti, DJ 23/03/2001)
(*) Houve aí um erro manifesto de redação, pois a Lei é a de no 9.715/98.
4.1.3. Descabe, portanto, alongar a discussão sobre a contagem do prazo
nonagesimal e, por conseguinte, a vigência das modificações trazidas pela MP no
1.212/95 e suas reedições, bem como pela Lei no 9.715/98.
5.
Tratemos agora do prazo prescricional, entendo ser decadencial, mas isto
não tem, in casu, qualquer relevância – para pleitear a restituição.
5.1.
Como o último pagamento que poderia implicar em algum indébito foi
realizado em 15/03/95 e o Pedido de Restituição foi protocolizado apenas em
07/06/2010, estaria o pleito totalmente fulminado pela prescrição.
5.2.
Segundo o art. 168, I, do Código Tributário Nacional, no caso de pagamento
indevido ou a maior, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
5.3.
No caso de tributos lançados por homologação, a extinção do crédito
tributário, a teor do inciso VII do art. 156 do mesmo Código, se dá com o
pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o.
5.3.1. Por longo tempo se discutiu qual era o termo a quo da contagem deste
prazo, tendo prevalecido, no STJ, a chamada tese dos “cinco mais cinco”, ou seja,
a de que o prazo prescricional seria contado não a partir do pagamento
antecipado, mas sim da sua homologação, que se dá cinco anos após a sua
realização.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
11
5.3.2. A Administração Tributária não aceitava este entendimento, a ponto de
sobrevir o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, que, determinava, inclusive
com efeitos retroativos, que se interpretasse a “data da extinção” do art. 168, I,
do CTN, como a data do pagamento antecipado.
5.3.3. O Judiciário não aceitou esta retroatividade, acolhendo a interpretação
trazida pela norma complementar citada apenas para as ações judiciais propostas
a partir da sua vigência.
5.3.4. A aplicação deste entendimento também para os pedidos administrativos
ainda se manteve tormentosa, até a edição do Parecer PGFN/CRJ/No 1.247/2014,
que, ao final, diz o seguinte:
“Todavia, os já mencionados precedentes posteriores, bem como o atual
contexto, recomendam a adoção de orientação mais flexível, entendendo, sob a
ótica da ratio decidendi do julgado em repercussão geral (Tema no 04), que, em se
tratando de pleito administrativo anterior à vigência da LC no 118/2005 ou de
demanda judicial que, embora posterior, seja a este (anterior) relativa (art.
169 do CTN), deve ser observada a sistemática da “tese dos cinco mais cinco”.
5.4. Mas, in casu, a nada leva esta discussão, pois o pedido foi protocolizado
após a vigência do art. 3o da LC no 114/2005 e, ainda, mais de dez anos após a
realização do último pagamento passível de ser atingido pela multicitada
declaração de inconstitucionalidade (e até mesmo do último pagamento que diz
ser indevido ou a maior, que se deu em 15/03/99).
5.4.1. O que cabe aqui é enfrentar o argumento de que o prazo prescricional só
se encerraria cinco anos após a publicação da Resolução do Senado que
suspendeu a execução da norma inconstitucional.
5.4.2. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou claramente em relação ao seu
afastamento – remetendo a decisão do STJ (já que se trata de matéria
infraconstitucional) – à vista do caráter geral da aplicação da já tratada tese dos
“cinco mais cinco”, na Ementa de Acórdão (inteiro teor às fls. 126 a 134) transcrito
parcialmente a seguir (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO
DESTA CORTE SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ART. 4o, SEGUNDA
PARTE, DA LC 118/05. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA NO RE 566.621. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
...................
2.
A repercussão geral da matéria sub examine foi reconhecida pelo Plenário
do STF, nos autos do RE 566.621, de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, e na
apreciação de mérito da demanda, a Corte, declarou “a inconstitucionalidade do
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
12
artigo 4o, segunda parte, da LC 118, por violação do princípio da segurança
jurídica, nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos arts. 1o e 5o, inciso XXXV, e considerando válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.
3.
... A 1a Seção do STJ, na apreciação do ERESP 435.835/SC, Rel. p/ o acórdão
Min. José Delgado, julgado em 24.03.2004, revendo a orientação até então
dominante, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de repetição de indébito, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, é de cinco anos, tendo como marco inicial a data
da homologação do lançamento, que, sendo tácita, ocorre no prazo de cinco anos
do fato gerador. Considerou-se ser irrelevante, para efeito da contagem do prazo
prescricional, a causa do recolhimento indevido (v.g., pagamento a maior ou
declaração de inconstitucionalidade do tributo pelo Supremo), eliminandose a
anterior distinção entre repetição de tributos cuja cobrança foi declarada
inconstitucional em controle concentrado e em controle difuso, com ou sem
edição de resolução pelo Senado Federal, mediante a adoção da regra geral dos
"cinco mais cinco" para a totalidade dos casos...
(AI no 707.213 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/02/2013)

5.4.3. Transcrevo agora a Ementa do Acórdão do STJ (inteiro teor às fls. 135 a
162) utilizado com referência pelo STF (grifei):
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 7.787/89. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES.
1.
Está uniforme na 1a Seção do STJ que, no caso de lançamento tributário por
homologação e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após
decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um
qüinqüênio, a partir da homologação tácita do lançamento. Estando o tributo em
tela sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a decadência e a
prescrição nos moldes acima delineados.
2.
Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado. A pretensão foi
formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa Julgadora como
admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito
pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos moldes em que
pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco.
3.
A ação foi ajuizada em 16/12/1999. Valores recolhidos, a título da exação
discutida, em 09/1989. Transcorreu, entre o prazo do recolhimento (contado a
partir de 12/1989) e o do ingresso da ação em juízo, o prazo de 10 (dez) anos.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
13
Inexiste prescrição sem que tenha havido homologação expressa da Fazenda,
atinente ao prazo de 10 (dez) anos (5 + 5), a partir de cada fato gerador da exação
tributária, contados para trás, a partir do ajuizamento da ação.
4.
Precedentes desta Corte Superior.
(EREsp no 435.835/SC, Rel. Designado Min. José Delgado, DJ 04/06/2007)
5.4.4. E, para colocar uma “pá-de-cal” nesta discussão, reproduzo excerto de
ementa de Acórdão do STJ (inteiro teor às fls. 163 a 175) no REsp no 1.110.578/SP,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos do art. 543-C do CPC (grifei):
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
...................
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de
contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício. (Precedentes: EREsp

435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/
Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/02/2007, DJ 19/12/2007) ...................
(RE no 1.110.578/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 21/05/2010)
5.4.5. De nada importa, portanto, para a contagem do prazo prescricional para
solicitar a repetição do indébito, se a declaração de inconstitucionalidade se deu
em controle difuso ou concentrado e se houve edição (e quando) de Resolução
do Senado Federal. Aplica-se, para todas as ações ajuizadas ou pedidos de
restituição apresentados antes da vigência da LC no 118/2005, “cinco mais
cinco” anos do pagamento indevido ou a maior, e cinco anos do pagamento
para pleitos posteriores, como é o caso.
6.
No que tange ao pedido de diligência, prevêem os art. 18 e 28, in fine, do
Decreto no 70.235/72, que a autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a sua realização,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.704 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004140/2010-75
14
quando entendê-la necessária, indeferindo, fundamentadamente, a que
considerar prescindível. Na presente lide, que é passível de ser dirimida apenas
por questões de direito, configura-se dispensável, portanto, qualquer análise de
matéria de fato, pelo que indefiro, de plano, o pedido.
7.
Ademais, ainda que seu direito não estivesse decaído, anote-se que o
contribuinte não traz quaisquer provas a respeito dos valores que considera eram
efetivamente devidos, extraídas da sua escrituração contábil e/ou fiscal, e, pior,
nem sequer demonstra como teria calculado os valores originais dos supostos
indébitos.
7.1. Considere-se ainda que, quando o contribuinte está a pleitear uma
restituição, cabe a ele (que é o interessado) a prova dos fatos que tenha alegado
(art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao
PAF, conforme art. 69 da mesma lei).
8.
Por fim, se o contribuinte, ao pedir que “todas as intimações e/ou
comunicações referentes aos presentes autos sejam feitas e remetidas em nome
da Requerente”, quis dizer, ainda que implicitamente, que fossem endereçadas
aos seus procuradores, o solicitado é descabido, já que, para fins de intimação,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço o endereço postal
por ele fornecido ao Fisco, para fins cadastrais (Sistema CNPJ), ou o endereço
eletrônico a ele atribuído pela Administração Tributária, desde que autorizado
pelo contribuinte (art. 23, § 4o, I e II, do Decreto no 70.235/72).
9.
À vista do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.

III. CONCLUSÃO

18.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 267
DF CARF MF
Original